Tribunal: TJDFT
Processo: 0719747-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719747-88.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERBENA ALVES NONATO, RAIMUNDO NONATO PINTO AGRAVADO: IVANDA CARDOSO DOS SANTOS, FLAVIO FERREIRA DE JESUS D E S P A C H O Os agravantes postulam a concessão do benefício da gratuidade de justiça, amparados no artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC). Argumentam a dedução do pleito perante o Juízo de origem, todavia o deferimento da benesse não foi demonstrado, tampouco localizada no processo de referência. Ademais, não há nestes autos prova da alegada miserabilidade jurídica e sequer a declaração de hipossuficiência. Assim, tragam os recorrentes elementos que atestem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador